Tribunal: TJMT
Processo: 1005559-06.2023.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005559-06.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 046.040.601-93 (APELANTE), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), WAGNER RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 047.119.111-62 (ADVOGADO), JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), TAISA BORGES DOS SANTOS - CPF: 027.616.941-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. apelação criminal. violência doméstica. ameaça. violação de domicílio qualificada. concurso material. recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por Wesllen Ribeiro de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou, pela prática de dois crimes de ameaça (CP, art. 147, em continuidade delitiva) e um crime de violação de domicílio qualificado (CP, art. 150, § 1º, c/c art. 61, II, “f”), todos no contexto da Lei 11.340/06, à pena de 2 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa recorreu, pleiteando a absolvição por ausência de provas e dolo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se há provas suficientes da prática do crime de violação de domicílio qualificado.

III. Razões de decidir

3.
A consumação do crime de ameaça independe da concretização do mal prometido, bastando a capacidade da conduta de causar temor à vítima; no caso, mensagens e invasões reiteradas foram aptas a abalar a tranquilidade psíquica da ofendida.

4.
A
palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, tem especial valor probatório, sendo corroborada por provas materiais e registros de ocorrência.

5.
O crime de violação de domicílio é formal, consumando-se com o ingresso não autorizado na residência da vítima, sendo irrelevante a ocorrência de dano; nos autos, a conduta do réu foi reiterada e intimidatória, como demonstrado pelos depoimentos e provas produzidas.

6.
A ausência de autorização para o ingresso na residência após o término da relação e os relatos firmes da vítima corroboram a autoria e a materialidade do crime.

IV. Dispositivo

7.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 150, § 1º, 61, II, “f” e 69; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000545-57.2022.8.11.0048, Quarta Câmara Criminal, j. 17/12/2024; TJMT, N.U 1002445-81.2020.8.11.0004, j. 12/07/2024; TJMT, AP n. 1022849-86.2021.8.11.0015, j. 17/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Wesllen Ribeiro de Oliveira
(“Wesllen”), contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1005559-06.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147, por duas vezes, em continuidade delitiva) e violação de domicílio qualificado (CP, art. 150, § 1º c/c art. 61, II, f), na forma do concurso material (CP, art. 69), com as implicações da Lei 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição do apelante quanto aos crimes de ameaça e violação de domicílio qualificado, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação (id. 249107226).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 249107230).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 258487176).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

JONES GATTAS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ressai dos autos que o apelante, foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147, por duas vezes, em continuidade delitiva) e violação de domicílio qualificado (CP, art. 150, § 1º c/c art. 61, II, “f”), todos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340/06.

A denúncia foi recebida com base em fatos ocorridos entre 20/10/2022 e 23/10/2022, envolvendo a vítima, sua ex-companheira, Taisa Borges dos Santos (“Taisa”). Conforme a inicial acusatória, o réu, inconformado com a separação, passou a invadir o domicílio da vítima sem autorização, cortar os cabos de energia elétrica e internet, subtrair bens do interior da casa, além de proferir ameaças com conteúdo intimidatório e ofensivo.

A denúncia foi recebida em 17/05/2023, imputando ao réu a prática de dois crimes de ameaça e dois crimes de violação de domicílio, ambos em continuidade delitiva, conforme previsto no art. 71 do Código Penal. Contudo, ao final da instrução, o Juízo de origem entendeu que não restou configurada a continuidade delitiva em relação ao crime de violação de domicílio, sendo reconhecida, no entanto, quanto ao delito de ameaça.

Com base nessa conclusão, fixou-se a pena em 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem substituição por penas restritivas de direitos, em razão do histórico de descumprimento de medidas protetivas por parte do réu. A sentença também deixou de aplicar a suspensão condicional da pena.

A defesa interpôs apelação, sustentando a ausência de provas e a inexistência de dolo. O recurso foi respondido pelo Ministério Público, que pugnou pelo desprovimento, e teve parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela manutenção da condenação.

I – Da absolvição do crime de ameaça (art. 147 do CP):

A Defesa sustenta em suas razões recursais que não existem provas contundentes para basear a condenação e, no mais, aponta contradição no depoimento da vítima. Com base nisso, pleiteia a absolvição do crime de ameaça (art. 147 do CP).

Sem razão, contudo.

O tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal tem por escopo a tutela da liberdade pessoal em seu aspecto psicológico, assegurando à vítima a paz de espírito, o sossego e o sentimento de segurança. Quando inserido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tal proteção ganha relevância acentuada, voltando-se à preservação da integridade emocional da ofendida, em consonância com os objetivos da Lei n. 11.340/2006.

Sendo crime formal, a consumação da ameaça ocorre no momento em que a vítima toma ciência da manifestação intimidatória, sendo desnecessária a efetivação do mal prometido. Para a configuração típica, basta que o agente profira palavras ou adote condutas que, em tese, sejam aptas a provocar temor na vítima, independentemente da intenção real de concretizar a ameaça.

Nesse sentido, oportuno trazer à colação o ensinamento de Rogério Greco, que esclarece a irrelevância do estado emocional do agente para a configuração da tipicidade penal:

“(...) grande parte das ameaças são proferidas enquanto o agente se encontra em estado colérico. Entretanto, isso não significa afirmar que, em decorrência desse fato, o mal prometido não tenha possibilidades de infundir temor à vítima. Como vimos, para que se caracterize ameaça, não há necessidade de que o agente, efetivamente, ao prenunciar a prática do mal injusto e grave, tenha a intenção real de cometê-lo, bastando que seja capaz de infundir temor em um homem normal. Na verdade, quando proferida em estado de ira ou cólera, a ameaça se torna mais amedrontadora, pois que o agente enfatiza sua intenção em praticar o mal injusto e grave, fazendo com que a vítima, em geral, se veja abalada em sua tranquilidade psíquica.”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 10. ed. Niterói: Impetus, 2016, p. 464-465).

A orientação doutrinária aplica-se com exatidão ao caso dos autos.

Na espécie, restou amplamente demonstrado que o acusado Wesllen, inconformado com a separação de fato, passou a importunar reiteradamente a vítima, que foi firme ao relatar que, no dia 21/10/2022, recebeu mensagem pelo aplicativo de celular, Instagram, nos seguintes termos: “AMANHÃ QUERO QUE TU TIRE TODAS SUAS COISAS E VAI PRA CASA DESSA DESGRAÇADA AÍ, OU DESSE CARA AÍ DO LADO”. Narrou, ainda, que o réu compareceu pessoalmente ao local, fitando-a de maneira intimidadora, o que a levou a se retirar, receosa.

No dia seguinte, 22/10/2022, o apelante voltou a invadir a residência, cortou a energia e os cabos de internet, subtraiu aparelhos eletrônicos e, proferiu ameaças diretas: “QUERO QUE VOCÊ SAIA DA CASA ATÉ A MEIA NOITE DE HOJE, SE NÃO, NÃO VAI FICAR BOM PRA VOCÊ”.

Essas condutas, por si sós, foram aptas a abalar a tranquilidade psíquica da vítima, que prontamente procurou as autoridades, registrando boletim de ocorrência e solicitando medidas protetivas de urgência, elementos que demonstram, de forma inequívoca, a materialidade do delito, previsto no art. 147, do CP.

Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório revelam consistência, firmeza e ausência de mácula que comprometa sua credibilidade. A tentativa da defesa em requerer a absolvição com base em pequenas contradições e suposta falta de elementos probantes, não são suficientes para afastar o elemento subjetivo do tipo penal, dado que, dos autos, ficam evidentes as condutas delituosas.

Cumpre ressaltar que eventuais pequenas divergências, levantadas pela defesa, quanto a aspectos periféricos dos fatos não são capazes de invalidar a credibilidade dos relatos prestados, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça: “pequenas divergências sobre aspectos secundários não têm o condão de infirmar a validade da prova testemunhal” (STJ, APn n. 1.041/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/04/2023, DJe 24/05/2023).

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o crime de ameaça tutela a liberdade pessoal, em seu aspecto psicológico, buscando assegurar à vítima a paz interior, o sossego e a sensação de segurança. Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, como na hipótese dos autos, a proteção conferida ganha contornos mais sensíveis, alcançando também a integridade moral e emocional da ofendida, nos termos da Lei n. 11.340/2006.

Ressalta-se, ademais, que, em situações de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como outros testemunhos, conforme verificado nos autos, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

“(...)1. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O crime de ameaça, sendo formal, prescinde de resultado naturalístico para sua consumação, bastando que a promessa de mal injusto e grave cause temor à vítima". (N.U 1000545-57.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).”

Registre-se, ainda, que na fase policial, a vítima manifestou expressamente a vontade de representar criminalmente o acusado e solicitou a aplicação de medidas protetivas de urgência, o que evidencia o receio por ela vivenciado. Em juízo, reafirmou que os episódios relatados lhe causaram medo e angústia, referindo, inclusive, que permanece abalada pelos atos do réu. Tal circunstância afasta, de forma categórica, a alegação de que as ameaças não teriam produzido efeito intimidatório.

Diante disso, não prospera a tese defensiva de fragilidade probatória ou de ausência de dolo. Ao contrário, restou cabalmente demonstrado que o apelante praticou, de maneira consciente, o delito de ameaça, nos exatos termos descritos na denúncia.

Assim, estando demonstradas a materialidade e a autoria, impõe-se a rejeição da tese absolutória, mantendo-se a condenação pelo crime de ameaça.

II – Da absolvição do crime de invasão de domicílio (art. 150, §1º, do CP):

Em suas razões recursais, o apelante pugna a absolvição, por inexistência de provas aptas para amparar o édito condenatório e falta de dolo.

A pretensão, no entanto, não merece acolhida.

Ressalta-se que o crime de invasão de domicílio é um delito formal, cuja consumação ocorre com o simples ingresso do agente na residência da vítima, ou em suas dependências, sem o seu consentimento, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer outro resultado danoso. A configuração do tipo penal, portanto, prescinde de efetiva lesão ao patrimônio ou à integridade física da vítima, bastando a transgressão à sua esfera de privacidade e inviolabilidade do lar.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal:

“É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, uma vez a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual e na dinâmica dos fatos, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime de invasão de domicílio.” (TJMT, N.U 1002445-81.2020.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12/07/2024)

De igual modo, já se assentou na jurisprudência deste eg. Sodalício que:

“A violação de domicílio constitui crime formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem a sua autorização, razão porque é impossível reconhecer como atípica, por ausência de dolo, a conduta do réu que entra, clandestinamente, no imóvel da ex-companheira.” (TJMT, AP N.U 1000888-63.2020.8.11.0035, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13/05/2022; AP n. 1022849-86.2021.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 17/03/2023)

No caso concreto, o conjunto probatório reunido nos autos revela-se robusto e suficiente para sustentar a condenação imposta ao réu pelo crime de violação de domicílio qualificado, já que o acusado, de forma reiterada, adentrou a residência da vítima sem autorização, inclusive após o rompimento da convivência. Conforme relatado, o acusado desligava a energia elétrica e os cabos de internet, além de retirar objetos da casa, sempre à revelia da vontade da vítima, fato que lhe causava profundo incômodo e sensação de insegurança.

A vítima Taisa, ouvida em juízo, foi categórica ao relatar que, após o término do relacionamento, o acusado passou a invadir reiteradamente sua residência, chegando inclusive a retirar o portão dos trilhos e a subtrair bens do local:

“Ele vinha aqui, tirava o portão do trilho, levava as coisas embora. Eu não fazia nada, porque eu tinha medo [...] Ele começou a desligar o padrão, cortar internet, levar o roteador, televisão, cortou fio da antena, tudo isso sem a minha autorização.” (Depoimento judicial da vítima, (id. 249107209)

Tais declarações, corroboradas pelo depoimento de seu irmão, prestados sob o crivo do contraditório, demonstram que o ingresso do acusado no imóvel se deu sem o consentimento da vítima, por meio de subterfúgios e com finalidade intimidatória, o que é suficiente para a tipificação da conduta nos moldes do art. 150, § 1º, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Diante disso, comprovadas a materialidade e a autoria, é de rigor a manutenção da condenação pelo crime de violação de domicílio qualificado, nos termos do art. 150, § 1º, do Código Penal, combinado com o art. 61, II, “f”, em razão da violência doméstica.

Ante o exposto, em
consonância
com a i. PGJ,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025